Tribunal: TJES
Processo: 5009198-11.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Fiança
Data de julgamento: 2023-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009198-11.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: FELIPE SILVA PULZ e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MARECHAL FLORIANO - VARA ÚNICA
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
. FURTO QUALIFICADO. ART. 155, §4°, IV, CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO MEDIANTE PAGAMENTO DE FIANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO. ÓBICE PARA A LIBERDADE AFASTADO. PRECEDENTES. LIMINAR RATIFICADA. MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS FIXADAS NO JUÍZO SINGULAR. ORDEM CONCEDIDA.

1.
Nos termos do artigo 325, § 1º, do Código de Processo Penal, o valor da fiança poderá ser dispensado, reduzido ou aumentado, conforme a situação econômica do réu.
In casu
, observa-se que os pacientes não possuem condições de arcar com o quantum da fiança estipulada, tornando-se tal medida óbice intransponível a sua liberdade, razão pela qual impõe-se a sua dispensa. Precedentes.

2.
Devem ser mantidas as medidas cautelares impostas na decisão impugnada, considerando serem as mais adequadas ao caso concreto, conforme permissivo previsto no artigo 350 do Código de Processo Penal.

3.
Liminar ratificada. Ordem concedida.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de ordem de
habeas corpus
, com expresso pedido liminar, impetrada em favor de
FELIPE SILVA PULZ
e de
MARLON MARCOS COUTO DONATO
, face a possível constrangimento ilegal cometido pela MM. Juíza de Direito responsável pela audiência de custódia realizada no último dia 14/09/2022, no Complexo Prisional de Viana, relativamente ao Auto de Prisão em Flagrante nº 0000524-61.2022.8.08.0055, posteriormente distribuído à Vara Única da Comarca de Marechal Floriano.

Consta na inicial do presente
writ
, que os pacientes se encontravam custodiados por força da decisão proferida nos autos do processo suso mencionado, tendo em vista a suposta prática da conduta tipificada no art. 155, §4º, inciso IV, do Código Penal, qual seja, furto qualificado mediante concurso de agentes.

Nessa linha, aduz o impetrante que a autoridade apontada como coatora resolveu por conceder aos pacientes o benefício da liberdade provisória com fiança, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada um deles, mediante o cumprimento de determinadas medidas cautelares.

Ocorre que, por não possuírem condições financeiras de arcar com tal numerário estipulado, pugnaram pela expedição do competente alvará de soltura sem a necessidade do pagamento de fiança, nos termos do artigo 325, §1º, do Código de Processo Penal.

Inicialmente, destaco que deferi a liminar requerida na inicial, determinando a imediata expedição de alvará de soltura em favor dos pacientes, dispensando-os do pagamento da fiança estipulada no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), nos termos ao artigo 1º da Recomendação Conjunta nº 01/2015.

Na ocasião, com base no disposto no artigo 350, do Código de Processo Penal, determinei a manutenção de todas as medidas cautelares impostas na decisão até então impugnada, quais sejam: a) proibição de sair da Grande Vitória sem prévia autorização do Juiz natural da causa; b) comparecimento a todos os atos do processo, devendo manter endereço atualizado; c) proibição de frequentar bares, boates, prostíbulos e assemelhados; d) recolhimento domiciliar de 20 horas às 6 horas; e) comparecer em até 5 dias úteis a contar desta data ao juízo ao qual o presente APF será distribuído, com cópia de comprovante de residência, RG, CPF, CTPS e título de eleitor; f) proibição de frequentar o local dos fatos.

Dessa forma, a partir das valorosas considerações formuladas no parecer ministerial, entendo que tais medidas cautelares se revelam consentâneas com a situação até então experimentada pelos pacientes, sendo inconstitucional o fato de pessoas hipossuficientes permanecerem segregadas preventivamente apenas por não disporem de recursos financeiros para o pagamento da fiança arbitrada.

Sob idêntico enfoque, a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça vem entendendo que a ausência de condições de arcar com o valor arbitrado a título de fiança não pode ser óbice à liberdade do preso, se já for constatado a inexistência dos requisitos contidos no artigo 312, do CPP.

Nesse sentido:

1 - Nos termos do artigo 325, § 1º, do Código de Processo Penal, o valor da fiança poderá ser dispensado, reduzido ou aumentado, conforme a situação econômica do réu. In casu, observa-se que o paciente não possui condições de arcar com o quantum da fiança estipulada na razão de R$3.000,00 (três mil reais), se tornando tal medida óbice intransponível a sua liberdade, razão pela qual impõe-se a sua dispensa. 2 - Devem ser mantidas as demais medidas cautelares impostas por ocasião da audiência de custódia, considerando serem as mais adequadas ao caso concreto. 3 - Ordem concedida, para dispensar a fiança, ratificando os termos da decisão liminar. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210015853, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTÔNIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/10/2021, Data da Publicação no Diário: 29/10/2021).

À luz de todo o exposto e em consonância com a Procuradoria de Justiça, ratifico a liminar outrora deferida, ao tempo em que
CONCEDO A ORDEM
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)